Tribunal: TJPA
Processo: 0915583-66.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0915583-66.2024.8.14.0301

APELANTE: BANCO RCI BRASIL S.A

APELADO: MARIA ELIETE CORDEIRO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO ELETRÔNICO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ASSINATURA ELETRÔNICA NÃO CERTIFICADA PELA ICP-BRASIL. VALIDADE JURÍDICA. RECONHECIMENTO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou extinto, sem resolução do mérito, o processo de busca e apreensão, sob fundamento de que não foi comprovada a validade da assinatura eletrônica constante do contrato de financiamento que instruiu a petição inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de certificação digital invalida, por si só, a assinatura eletrônica aposta em contrato bancário eletrônico, a ponto de justificar o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A assinatura eletrônica não certificada pela ICP-Brasil possui validade jurídica, desde que existam elementos mínimos que assegurem sua autenticidade e integridade, e não haja impugnação pela parte contra a qual o documento é produzido.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a exigência exclusiva de certificação digital pela ICP-Brasil caracteriza formalismo excessivo e desnecessário, notadamente em contratos eletrônicos entre particulares.

5.

A ausência de impugnação específica pela parte ré atrai a presunção de veracidade do documento particular, nos termos do art. 411, I, do CPC.

6.

A identificação, no próprio contrato, de que se trata de instrumento firmado eletronicamente em plataforma comumente utilizada em ambiente bancário é suficiente para afastar dúvidas quanto à autoria, na ausência de impugnação ou indícios de falsidade.

7.

A extinção do feito sem apreciação do mérito, com base unicamente na ausência de certificação digital, configura excesso de formalismo e afronta aos princípios da instrumentalidade das formas e da efetividade da tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 321, parágrafo único; 411, I; 485, I; MP 2.200-2/2001, art. 10, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2150278/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24.09.2024, DJe 27.09.2024.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
BANCO RCI BRASIL S.A.
contra a sentença proferida nos autos da
ação de busca e apreensão com pedido liminar
, ajuizada em desfavor de
MARIA ELIETE CORDEIRO
, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de demonstração documental da validade da assinatura digital aposta no contrato eletrônico de financiamento que instruiu a inicial.

A sentença foi proferida com a seguinte parte dispositiva:

Isto posto, verificando a impossibilidade de validação das assinaturas digitais por métodos documentados online, assim como pelo assinador utilizado ou no portal de atendimento do requerente,
INDEFIRO
, com fundamento no art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a petição inicial e em consequência julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do Código de Processo Civil de 2015.

Custas pela parte autora.

P.R.I.

Em suas razões recursais, a parte apelante pleiteia a reforma integral da sentença, sustentando: (i) que o contrato foi regularmente firmado por meio eletrônico, conforme autorizado pela Medida Provisória 2.200-2/2001 e pela Lei nº 13.986/2020, sendo válida a assinatura digital nele aposta, ainda que realizada por meio diverso da ICP-Brasil; (ii) que a recusa da validade do contrato eletrônico configura formalismo excessivo, contrário à legislação processual vigente, especialmente aos artigos 11 da Lei nº 11.419/2006 e 425, VI, do CPC; (iii) que o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a força probante e a validade jurídica de assinaturas eletrônicas não certificadas pela ICP-Brasil, desde que haja elementos de integridade e autenticidade, conforme precedentes citados; e (iv) que, diante do inadimplemento da parte ré, restando preenchidos os requisitos legais do Decreto-Lei nº 911/69, a liminar de busca e apreensão deveria ter sido deferida.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a cassação da sentença recorrida e o regular prosseguimento do feito, com a concessão da medida liminar de busca e apreensão.

Sem contrarrazões.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Belém, 02 de outubro 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade:

Satisfeitos os pressupostos de cabimento do recurso, conheço do recurso.

2. Razões recursais:

A matéria devolvida à apreciação desta Turma está restrita à validade da assinatura eletrônica aposta no contrato bancário que fundamenta a ação de busca e apreensão ajuizada pelo recorrente, cuja inicial foi indeferida em razão da ausência de comprovação da autenticidade da assinatura digital utilizada, nos moldes exigidos na decisão de emenda à inicial.

Com efeito, o juízo de primeiro grau, ao proferir sentença entendeu ter havido o descumprimento da determinação de apresentação de documentação comprobatória da validade da assinatura eletrônica, a ser fornecida pela plataforma utilizada ou por outro meio técnico idôneo.

Contudo, entendo que a solução adotada pela sentença deve ser revista, especialmente à luz da jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, que tem conferido validade jurídica às assinaturas eletrônicas, inclusive àquelas que não sejam certificadas pela ICP-Brasil, desde que não impugnadas pela parte contra quem são opostas, e existam elementos objetivos mínimos que demonstrem a integridade e autenticidade do documento eletrônico.

Neste ponto, destaca-se o recentíssimo julgamento do REsp 2150278/PR, relatado pela Ministra Nancy Andrighi, no qual se reconheceu:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO INICIAL. EXTINÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. EMISSÃO E ASSINATURA ELETRÔNICOS. VALIDAÇÃO JURÍDICA DE AUTENTICIDADE E INTEGRIDADE. ENTIDADE AUTENTICADORA ELEITA PELAS PARTES SEM CREDENCIAMENTO NO SISTEMA ICP-BRASIL. POSSIBILIDADE. ASSINATURA ELETRÔNICA. MODALIDADES. FORÇA PROBANTE. IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DAS PARTES. ATOS ENTRE PARTICULARES E ATOS PROCESSUAIS EM MEIO ELETRÔNICO . NÍVEIS DE AUTENTICAÇÃO. DISTINÇÃO. CONSTITUIÇÃO E ATESTE DE TÍTULOS EXECUTIVOS EXTRAJUDICIAIS EM MEIO ELETRÔNICO.

1 . Ação de execução de título extrajudicial, ajuizada em 23/03/2022, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 06/02/2024 e concluso ao gabinete em 19/06/2024.

2. O propósito recursal consiste em saber se as normas que regem o processo eletrônico exigem o uso exclusivo de certificação da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), para fins de conferir autenticidade aos documentos produzidos e assinados eletronicamente entre as partes em momento pré-processual.Interpretação dos arts . 10, § 2º, da MPV 2200/2001 e 784, § 4º, do CPC.

3. A intenção do legislador foi de criar níveis diferentes de força probatória das assinaturas eletrônicas (em suas modalidades simples, avançada ou qualificada), conforme o método tecnológico de autenticação utilizado pelas partes, e - ao mesmo tempo - conferir validade jurídica a qualquer das modalidades, levando em consideração a autonomia privada e a liberdade das formas de declaração de vontades entre os particulares.

4 . O reconhecimento da validade jurídica e da força probante dos documentos e das assinaturas emitidos em meio eletrônico caminha em sintonia com o uso de ferramentas tecnológicas que permitem inferir (ou auditar) de forma confiável a autoria e a autenticidade da firma ou do documento. Precedentes.

5. O controle de autenticidade (i .e., a garantia de que a pessoa quem preencheu ou assinou o documento é realmente a mesma) depende dos métodos de autenticação utilizados no momento da assinatura, incluindo o número e a natureza dos fatores de autenticação (v.g.,"login", senha, códigos enviados por mensagens eletrônicas instantâneas ou gerados por aplicativos, leitura biométrica facial, papiloscópica, etc .).

6. O controle de integridade (i.e ., a garantia de que a assinatura ou o conteúdo do documento não foram modificados no trajeto entre a emissão, validação, envio e recebimento pelo destinatário) é feito por uma fórmula matemática (algoritmo) que cria uma ?impressão digital virtual? cuja singularidade é garantida com o uso de criptografia, sendo a função criptográfica "hash" SHA-256 um dos padrões mais utilizados na área de segurança da informação por permitir detecção de adulteração mais eficiente, a exemplo do denominado "efeito avalanche".

7. Hipótese em que as partes - no legítimo exercício de sua autonomia privada - elegeram meio diverso de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, com uso de certificado não emitido pela ICP-Brasil (Sisbr/Sicoop), tendo o Tribunal de Origem considerado a assinatura eletrônica em modalidade avançada incompatível com a exigência do uso de certificado digital no sistema ICP-Brasil para prática de atos processuais no âmbito do processo judicial eletrônico apesar de constar múltiplos fatores de autenticação, constantes do relatório de assinaturas eletrônicas gerado na emissão dos documentos em momento pré-processual.

8 . A refutação da veracidade da assinatura eletrônica e dos documentos sobre os quais elas foram eletronicamente apostas - seja no aspecto de sua integridade, seja no aspecto de sua autoria - deve ser feita por aquele a quem a norma do art. 10, § 2º, da MPV 20200/2001 expressamente se dirigiu, que é a "pessoa a quem for oposto o documento", que é a mesma pessoa que admite o documento como válido (i.e., o destinatário) . Essa é, aliás, a norma do art. 411, I, do CPC, ao criar a presunção de autenticidade do documento particular quando a parte contra quem ele for produzido deixar de impugná- lo.

9. A pessoa a quem o legislador refere é uma das partes na relação processual (no caso de execução de título de crédito, o emitente e seus avalistas), o que - por definição - exclui a pessoa do juiz, sob pena de se incorrer no tratamento desigualitário, vetado pela norma do art . 139, I, do CPC.

10. A assinatura eletrônica avançada seria o equivalente à firma reconhecida por semelhança, ao passo que a assinatura eletrônica qualificada seria a firma reconhecida por autenticidade - ou seja, ambas são válidas, apenas se diferenciando no aspecto da força probatória e no grau de dificuldade na impugnação técnica de seus aspectos de integridade e autenticidade.

11 . Negar validade jurídica a um título de crédito, emitido e assinado de forma eletrônica, simplesmente pelo fato de a autenticação da assinatura e da integridade documental ter sido feita por uma entidade sem credenciamento no sistema ICP-Brasil seria o mesmo que negar validade jurídica a um cheque emitido pelo portador e cuja firma não foi reconhecida em cartório por autenticidade, evidenciando um excessivo formalismo diante da nova realidade do mundo virtual.

12. Os níveis de autenticação dos documentos e assinaturas dos atos pré- processuais, praticados entre particulares em meio eletrônico, não se confundem com o nível de autenticação digital, exigido para a prática de atos processuais.

13 . A Lei 14620/2023, ao acrescentar o § 4º ao art. 784 do CPC, passou a admitir - na constituição e ateste de títulos executivos extrajudiciais em meio eletrônico - qualquer modalidade de assinatura eletrônica desde que sua integridade seja conferida pela entidade provedora desse serviço, evidenciando a ausência de exclusividade da certificação digital do sistema ICP-Brasil.14. Recurso especial conhecido e provido para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de execução de título extrajudicial .

(STJ - REsp: 2150278 PR 2024/0212892-1, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 24/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2024)"

No caso dos autos, verifica-se que, até o presente momento, a parte recorrida não apresentou impugnação à assinatura eletrônica do contrato, tampouco questionou sua autenticidade, o que atrai a incidência do art. 411, I, do CPC e reforça a presunção de validade do título.

Outrossim, conquanto o documento contratual não contenha mecanismo direto de verificação criptográfica ou certificado anexo, o próprio corpo do contrato indica que se trata de instrumento assinado eletronicamente, nos moldes das plataformas usualmente utilizadas em ambiente bancário, de modo que, não havendo oposição da parte contrária nem elementos objetivos de dúvida sobre sua autoria, revela-se indevida a extinção do feito sem a apreciação do mérito.

O excesso de formalismo técnico não pode se sobrepor ao direito material, impondo-se a anulação da sentença com o retorno dos autos a origem para regular processamento do feito.

3. Parte dispositiva:

Ante o exposto,
conheço
o recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença extintiva, determinando a remessa dos autos ao juízo de primeiro grau a fim de que seja dado regular prosseguimento ao processo, nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Belém,

DES.
RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 31/10/2025